Tribunal: TJES
Processo: 5001295-82.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-82.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAIANK DELPUPO VIEIRA e outros (3)
RECORRIDO: JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001295-82.2023.8.08.0001

RECORRENTE:

WAIANK DELPUPO VIEIRA, JAMILLY FREITAS BERNARDO DELPUPO, JOCARLI BATISTA BERNARDO, NILMA FREITAS BERNARDO.

RECORRIDO
: JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teria contratado pacotes de viagens (hospedagens) com a 123 Milhas para o estabelecimento empresarial do requerido. Contudo, no dia do check-in, foi surpreendido na recepção do hotel que as reservas estavam canceladas. Assim, considerando que havia realizado a viagem por meio de carro, percorrendo aproximadamente 650 km, decidiu efetuar novo pagamento diretamente no hotel e por esse motivo, pretende a condenação do requerido em danos materiais e morais.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que a título de reforço argumentativo, é pacífico o entendimento que é solidária a responsabilidade de todos que estão inseridos na mesma cadeia de fornecimento de serviços, podendo o consumidor lesado manejar face a qualquer um dos fornecedores. Aduz que, analisando os e-mails que são provas incontroversas enviados pela recorrida, é nítido que esta possuía integral conhecimento das reservas realizadas, bem como sempre foi a principal gestora das reservas, por óbvio, quem detém o poder final sobre cancelamentos e alterações é a recorrida/Hotel, devendo ser objetivamente responsável por qualquer falha na prestação do serviço.

4. Com
a devida vênia, entendo que merece reparo o julgamento de primeiro grau, porquanto se mostra imperiosa a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva solidária dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento de serviço, nos termos do art. 14 e parágrafo único do art. 7 do CDC.

5. Comprovou-se nos autos que o estabelecimento hoteleiro recebeu pré-reserva e confirmou-a via e-mail, com identificação dos hóspedes. A posterior comunicação de cancelamento oriunda da 123 Milhas, ainda que tenha efetivamente rompido a relação inicial, não elide a obrigação do hotel em oferecer soluções adequadas ao consumidor final.

6. Além disso, os autores não apenas foram surpreendidos com o cancelamento de suas reservas, como tiveram que dispor de valores adicionais para garantir a estada no período contratado, fato que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando-se como situação vexatória e geradora de abalo moral indenizável.

7. Diante disso, reconheço a responsabilidade solidária do hotel recorrido pelos danos materiais sofridos pelos Recorrentes (no valor de R$8.280,00) e pelo dano moral experimentado, que fixo em R$3.000,00 para cada um dos quatro Recorrentes, totalizando R$12.000,00.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando o Recorrido ao pagamento de R$8.280,00 a título de danos materiais, além de R$3.000,00 a cada um dos Recorrentes, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

9.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)